Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702171-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANETE ROBERTO HIGINO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVANETE ROBERTO HIGINO contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília (0743144-76.2021.8.07.0001) em ação de cumprimento provisório de decisão ajuizada pela agravante contra o DISTRITO FEDERAL: Trata-se de pedido de cumprimento provisório de decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0711524-49.2021.8.07.0000. Estendo para a presente fase os benefícios da justiça gratuita concedidos ao exequente. Anote-se. Em análise ao feito principal no 0711885-63.2021.8.07.0001, verifica-se que foi proferida sentença em data anterior ao julgamento do mérito do sobredito Agravo. Por outro lado, denota-se da documentação apresentada com a peça inaugural que houve o sobrestamento do feito principal até o julgamento dos Recursos Especiais nos 1.863.973/SP, no 1.877.113/SP e n° 1.872.441/SP (Tema 1085), ou ulterior determinação da Corte Superior, conforme decisão proferida pelo Eminente Relator, cuja cópia encontra-se no ID no 110730110. Assim, considerando que, por ora, não há título judicial exequível, aguarde-se a eventual manifestação do relator do feito principal no 0711885-63.2021.8.07.0001. Deverá a secretaria certificar, a cada dois meses, eventual decisão proferida no sobredito feito. Sem prejuízo, oficie-se o relator do Agravo de Instrumento no 0711524-49.2021.8.07.0000 informando que foi proferida sentença em 17/08/2021, no feito 0711885-63.2021.8.07.0001, cujo teor (ID no 110730108) deverá acompanhar a comunicação. Intimem-se. Em suas razões recursais, a agravante aduz que: 1) o MM. Juiz a quo determinou a suspensão do feito por entender que não é possível o cumprimento provisório de decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0711524-49.2021.8.07.0000, em razão da matéria ter sido afetada pelo TEMA 1085 do STJ; 2) a suspensão do processo não obsta o cumprimento da liminar concedida nos autos, ainda mais na situação que envolve matéria alimentar, visto que os descontos em desacordo com o r. acordão proferido nestes autos afeta diretamente o seu sustento; 3) a suspensão do processamento dos processos pendentes não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem cumprimento àquelas que já foram deferidas; 4) deve ser atribuído efeito suspensivo à decisão agravada; 5) o recurso deve ser provido para para limitar em 30% (trinta por cento) os descontos efetuados em relação aos contratos celebrados na modalidade consignação em folha de pagamento, conforme decidido em agravo de instrumento, restituindo, assim, os débitos indevidamente realizados no mês de dezembro de 2021, sob pena de multa. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar a possibilidade de determinar o cumprimento da determinação proferida no julgamento do AI 0711524-49.2021.8.07.0000. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela agravante. Extrai-se dos autos que, em 13/04/2021, a agravante ajuizou a ação no 0711885-63.2021.8.07.0001 contra o BRB requerendo a limitação dos descontos de valores relativos à empréstimos consignados e debitados em conta corrente. Ante o indeferimento do pedido liminar na referida ação, a agravante ajuizou o AI 0711524-49.2021.8.07.0000 em 20/04/2021. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, em 25/04/2021. Contudo, no julgamento do mérito, em 01/12/2021, o agravo foi parcialmente provido para limitar em 30% (trinta por cento) os descontos efetuados em relação aos contratos celebrados na modalidade consignação em folha de pagamento. Ocorre que o julgamento do AI 0711524-49.2021.8.07.0000 ocorrera posteriormente à prolação da sentença nos autos principais, 0711885-63.2021.8.07.0001, ocorrida em 17/08/2021 e julgando os pedidos improcedentes. Foi interposta apelação e, em 30/11/2021, o relator Des. Cruz Macedo determinou o sobrestamento do processo até o julgamento dos Recursos Especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1085), ou ulterior determinação da Corte Superior, quando os autos deverão ser imediatamente conclusos a esta Relatoria para prosseguimento. A agravante, então, peticionou, em 02/12/2021, para que seja deferido o efeito suspensivo à sentença e seja deferida a antecipação de tutela recursal, determinando ao Banco de Brasília a limitação dos empréstimos debitados na conta corrente à 30% do salário ali creditado. Os autos foram conclusos ao relator. Posteriormente, em 08/12/2021, a agravante ajuizou cumprimento provisório de sentença no 0743144-76.2021.8.07.0001, requerendo o cumprimento da determinação exarada no julgamento do AI 0711524-49.2021.8.07.0000. Indeferido o pedido de ugência, o presente agravo foi interposto. Na decisão agravada, o juízo a quo consignou que não há título judicial exequível, uma vez que o AI 0711524-49.2021.8.07.0000 foi julgado após a prolação da sentença dos autos principais, 0711885-63.2021.8.07.0001. De fato, a superveniência da sentença nos autos principais implica na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ante o exaurimento da cognição na causa principal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINAIS. PERDA DO OBJETO. INEFICÁCIA NA COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE E UTILIDADE. 1. O agravante se insurge contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que concedeu o pedido liminar para determinar o proferimento de decisão sobre procedimento administrativo de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, no prazo de 30 (trinta) dias. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que o deferimento da tutela de urgência esgota integralmente o objeto da ação, além de não haver prova da demora excessiva ou injustificada na análise do ato administrativo. A decisão ID 28784393 indeferiu a liminar por ausência de probabilidade e de plausibilidade do direito pretendido. 2. O ofício de ID 103315744 comunicou o proferimento de sentença concessiva de segurança nos autos no 0705471-95.2021.8.07.0018, determinando a análise do requerimento administrativo no 61204208, de 05/05/2021, pela autoridade coatora, de forma célere e legal, no prazo de 30 (trinta) dias (ID 103315744 - recebido em 16/09/2021). 3. A superveniência de sentença significa a perda do objeto do agravo de instrumento, pois com o exaurimento da cognição na causa original, não mais subsiste eficácia na cognição sumária. Isso porque a sentença se sobrepõe à decisão interlocutória anterior, de modo que a insurgência deve se concretizar via recurso de apelação. Ademais, a sentença proferida pelo juízo nos autos principais coaduna-se com o entendimento deste relator ao indeferir a liminar requerida pelo agravante. 4. Cito jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça: JOSE MARIA DA CUNHA versus BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Acórdão n. 1114920, 07028984620188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 24/08/2018; ÁGATHA BEATRIZ GOMES CELESTINO E OUTROS versus DISTRITO FEDERAL E OUTROS. Acórdão n.1074509, 20160020450518AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: 293/303; COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS versus FAZENDA NACIONAL. AgInt no AREsp 1512085/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020. 5. Não há interesse e utilidade no julgamento de agravo de instrumento quando as questões podem ser discutidas no processo principal. 6. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1380391, 07280214120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX NÃO CARACTERIZADA. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS MENSAIS A FIM DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA COMPANHIA DESPROVIDO. [...] 2. O acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a superveniência de sentença de mérito esvazia o objeto de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere pedido de liminar, pois o provimento exauriente absorve os efeitos da decisão provisória. 3. Agravo Interno da Companhia desprovido. (COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS versus FAZENDA NACIONAL. AgInt no AREsp 1512085/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) Assim, a matéria alegada no AI 0711524-49.2021.8.07.0000, que perdeu seu objeto, deve ser discutida nos autos da ação principal de no 0711885-63.2021.8.07.0001, como explicado pelo juízo a quo na decisão agravada, ao determinar que se aguarde eventual manifestação do relator do feito principal. Portanto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora